Tribunal: TJDFT
Processo: 0753274-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753274-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LUCILEIDE DA SILVA DUTRA BOMFIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a expedição de mandado de busca e apreensão para novo endereço indicado, sob o fundamento de que não foi demonstrada a existência de vínculo entre o veículo e o endereço informado, exigindo esclarecimentos sobre os meios de localização ou apresentação de espelho de consulta ao banco de dados. Alega o agravante, em síntese, que a mora da devedora foi comprovada por notificação extrajudicial e que a liminar de busca e apreensão já havia sido deferida, mas não cumprida por ausência da requerida no endereço inicial. Sustenta que, mesmo após diligências judiciais e extrajudiciais, com indicação de novos endereços e juntada de fotos, o Juízo a quo impôs condicionantes indevidas, sem amparo legal, para expedir novos mandados, o que configura excesso de formalismo e afronta à jurisprudência do STJ e TJDFT. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, permitindo a imediata expedição do mandado de busca e apreensão para os endereços já indicados, sem as exigências impostas. No mérito, requer, entre outros pontos, a reforma das decisões interlocutórias que condicionam a expedição do mandado à comprovação dos meios de localização do veículo, determinando-se “imediata expedição do mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente para o(s) endereço(s) já indicado(s) pelo Agravante (incluindo o endereço do ID 243584041: QR 512, Conjunto 3, Casa 16, Samambaia Sul – Samambaia/DF – CEP: 72312-803, bem como o(s) endereço(s) eventualmente indicado(s) em ID 254497423: Rua SCIA Q 8 CJ 9, 1 E 12 – ZONA INDUSTRIAL, BRASILIA/DF, CEP 71215-241), independentemente de qualquer outra comprovação ou fundamentação sobre os meios de localização”. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 79324574), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida. Constata-se a probabilidade do direito vindicado, pois a análise dos autos denota que ainda existem meios para localização do bem dado em garantia fiduciária, mostrando-se prematura a ordem de comprovação da localização do bem ou de conversão em execução sob pena de extinção do processo. Quanto à conversão da execução em busca e apreensão, trata-se de faculdade do credor fiduciário, disposta no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, in verbis: "Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil." É necessário ressalvar que mesmo sendo a uma faculdade do credor, é legítima a extinção da ação de busca e apreensão caso não seja promovida a conversão em execução e o credor não indique a localização do bem dado em garantia fiduciária. No particular, optando o recorrente por não converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, e tendo indicado endereço para renovação da tentativa de busca e apreensão do veículo, não há falar em exigência de apresentação de prova da localização do bem ou em imposição da conversão do feito em execução. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. NOVAS DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário que o autor comprove efetivamente a localização do bem, por meio de fotografia ou outros meios, como condição para o deferimento de novas diligências destinadas à busca e apreensão do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o princípio da legalidade, as diligências para a execução do mandado de busca e apreensão e as respectivas providências de remoção e depósito do bem incumbem ao Oficial de Justiça, que certificará as circunstâncias do cumprimento do mandado e verificará se o veículo efetivamente se encontra no local indicado. 4. O autor indicou novos endereços para a renovação de diligências e recolheu as custas intermediárias referentes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. Assim, não é necessário, para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, que o autor apresente fotografias do veículo ou outros meios documentais similares. É suficiente, quanto a esse aspecto, que o endereço indicado esteja completo e não tenha sido diligenciado anteriormente sem êxito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 2064922, 0710692-65.2025.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. CUSTAS COMPLEMENTARES RECOLHIDAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão de veículo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que o autor não providenciou a apreensão do veículo e a citação do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo, sem resolução de mérito, com apoio no art. 485, IV, do CPC, quando, após intimado a adotar as providências necessárias para a citação válida, o autor indicou novo endereço, sem a comprovação da localização do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação nas ações de busca e apreensão, fundamentadas no Decreto-Lei no 911/1969, só pode ser aperfeiçoada após o cumprimento da liminar. 4. A exigência de prova da localização do veículo no endereço indicado para diligência de busca e apreensão não prospera, em razão da ausência de previsão legal no Decreto-Lei no 911/1969. 5. Em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, o processo deve retornar à instância de origem para o regular prosseguimento e esgotamento dos meios para a citação do réu. 6. A parte autora recolheu as custas complementares dentro do prazo estipulado pela Magistrada de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. Tese de julgamento: “A extinção do processo por ausência de diligência na citação, sem esgotar os meios de localização do réu, fere os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, devendo ser garantido o enquadramento regular da ação”. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o, art. 4o, art. 5o; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853709, 0701529-07.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24.04.2024. (Acórdão 2014053, 0724979-67.2024.8.07.0003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO EXIGIDA PELO JUÍZO DE QUE SERÁ EFICAZ A DILIGÊNCIA A SER REALIZADA NA NOVA LOCALIDADE INDICADA PELO AUTOR. DETERMINAÇÃO NÃO AMPARADA EM LEI. ÔNUS/OBRIGAÇÃO/DEVER NÃO ESTABELECIDO PELO DIREITO POSITIVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.014/2014, autoriza o proprietário ou credor fiduciário, desde que comprovada a mora na forma do § 2o do art. 2o do aludido decreto, a requerer, liminarmente, em desfavor do devedor ou de terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Não há no ordenamento jurídico positivado norma jurídica que imponha ao autor da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o ônus, a obrigação ou o dever de fazer prova em juízo, por fotos ou documentos, do paradeiro do bem a ser buscado e apreendido. 2. Caso concreto em que o autor se mostrou diligente na realização dos atos processuais a seu encargo e em que não foram esgotados os meios para localização do automóvel litigioso, em especial porque não diligenciado o endereço indicado nos autos. Não tem cabimento, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1987662, 0716018-71.2023.8.07.0004, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Cabe ao agravante, de sua parte, promover o prosseguimento da ação de busca e apreensão, indicando o endereço onde haja fundada indicação de paradeiro do veículo ou promovendo o cumprimento da medida nos outros endereços apurados nos autos. Constatada a probabilidade de provimento do recurso, ainda que de forma parcial, não há dúvidas de há o risco ao resultado útil do processo, que estará sujeito inclusive à extinção prematura ou a conversão compulsória em execução, caso não concedida a liminar vindicada no recurso Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida, permitindo a consecução do mandado de busca e apreensão nos endereços franqueados pelo exequente, ora agravante. Comunique-se ao Juiz da causa. Dispensada a intimação do agravado, pois ainda não localizado para ser citado nos autos de origem. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator